Tribunal: TCU
Processo: 041.371/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 403/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando as propostas uníssonas pela legalidade dos atos acostados às peças 2 a 5 e 8 a 11; Considerando a existência, ainda no órgão de Controle Interno da unidade, de atos de alteração dos fundamentos de aposentação de Eliane Campoy Ribeiro Alegre (XXX.654.518-XX) e de Ruth Silva de Almeida Campos (XXX.353.658-XX); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 15 da IN/TCU 78/2018. na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com o parecer emitido pelo MP/TCU nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 041.371/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Denise Auxiliadora de Queiroz (XXX.662.138-XX); Joao Luiz Souza Gois (XXX.939.595-XX); Julieta Freitas Ramalho da Silva (XXX.140.198-XX); Keila Francisco Neto de Oliveira (XXX.400.258-XX); Maria Cecilia da Silva Rocha Santos (XXX.723.508-XX); Marta Cristina Meirelles Ortiz (XXX.771.948-XX); Valdice Pereira dos Santos Ribeiro (XXX.305.088-XX); Viviane Santalucia Maximino (XXX.600.398-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Orientar a Sefip que, nos termos propostos pelo MP/TCU, avoque os atos de alteração de aposentadoria 37544/2019 (Eliane Campoy Ribeiro Alegre) e 37360/2019 (Ruth Silva de Almeida Campos) para análise conjunta, nestes mesmos autos, com os acostados às peças 6 e 7.